Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. EXPRESSÕES CONSIDERADAS OFENSIVAS. INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ADVOCACIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A dialeticidade exigida no artigo 1.010 do Código de Processo Civil é atendida quando as razões da apelação são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão de reforma da sentença.
II. Expressões que, conquanto contundentes e portadoras de juízo de valor, estão compreendidas no contexto das demandas, traduzem exercício regular da advocacia e não transpõem os limites da inviolabilidade profissional consagrada no artigo 133 da Constituição Federal e nos artigos 2o, § 3o, e 7o, § 2o, da Lei 8.906/1994.
III. Não exorbita da imunidade profissional o advogado que utiliza expressões que não estão dissociadas do contexto fático e jurídico da causa e que, apesar de envolver aspectos da intimidade das partes e do seu relacionamento afetivo, buscam demonstrar a existência do direito subjetivo do seu cliente e a inexistência do direito subjetivo alegado pela parte contrária.
IV. Recurso conhecido e desprovido.